Tribunal: TJMT
Processo: 1019241-57.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019241-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA IDENTIFICADOS DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS.
VIOLAÇÃO À HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE.
CÁRCERE EXTREMO COM PREVISÃO CONSTITUCIONAL, CUJO PROGNÓSTICO SERÁ CONFIRMADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
MEDIDA QUE SE BASEOU EM REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA.
ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria do crime em tese perpetrado, além de prever pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I do Código de Processo Penal), tendo sido a medida deferida para garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do delito, em razão da suposta participação em organização criminosa nacionalmente conhecida como “comando vermelho”, estando ainda a beneficiária foragida, consoante informações.

2.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

3.

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sandy Nagela Andrade Cedro
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 7ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 179325167). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente foi denunciada por integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), consoante autos 1006003-39.2023.8.11.0042.

Ademais, assevera que a decisão da preventiva da paciente
não teria sido fundamentada e adequada
ao caso concreto. Não obstante, indica que eventual condenação resultará em regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o atual cárcere, ofendendo o
princípio da homogeneidade
, além de arguir que a beneficiária seria detentora de
predicados pessoais favoráveis
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 179474676), ao passo que as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 181296248). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 181688151).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria do crime em tese perpetrado, além de prever
pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão
(art. 313, I do Código de Processo Penal). Nesse sentido, a medida foi deferida para garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do delito, em razão da suposta participação em organização criminosa nacionalmente conhecida como “comando vermelho”, estando ainda a beneficiária foragida, consoante informações, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Consta na denúncia (PJe 1006003-39.2023.8.11.0042, ID 114549490) que: “Na conversa entabulada entre Leandro Miranda dos Santos (Líder da ORCRIM) e Roberto Terra de Oliveira, vulgo “Isaque ou Davi” (Gerente da ORCRIM), fora abordado a prática de um roubo na residência de um(a) Assistente Social da Secretária de Segurança Pública (mencionado no Relatório Policial como: Agente Social da Polícia Penal), fato este que estava causando prejuízos as ORCRIM, haja vista as ações policiais.
Durante o diálogo, foi encaminhado um “print” da conversa entre a denunciada Sandy Nagela Andrade Cedro e Roberto Terra de Oliveira, no qual a denunciada informa que caso “Ponei” (Lucas Marcolino) estivesse “na ativa” explicaria todo o ocorrido para ele, tendo em vista que “problemas assim ele resolve também”. (Relatório Técnico nº 004/2022 – fls. 77/78). Ainda segundo o “print”, a denunciada Sandy Nagela Andrade Cedro esclarece a Roberto Terra de Oliveira que poderia “ficar tranquilo” pois resolveria a situação no dia posterior e, especialmente, que o “principal era os nomes” e “já temos”. Conforme as investigações, os “nomes” seriam referentes aos “caguetas”, que possivelmente colaboraram com informações respeito do crime de roubo para as forças policiais, tendo sido identificados pela Organização Criminosa para eventual aplicação de ação/sanção disciplinar (“salve”).
”. Em referido Relatório Técnico, os investigadores demonstraram que LEO (líder) diz a ISAQUE que seria necessário “passar o porrete nos caguetas”. Em resposta, ISAQUE encaminha uma imagem da conversa entre ele e a advogada SANDY NAGELA, na qual a denunciada consigna,
in litteris
, as seguintes mensagens: (...) Da análise das mensagens e do contexto em que foram encaminhadas
fica claro que a função de SANDY ultrapassa a de causídica, estando a increpada, aparentemente, incumbida também de repassar informações e auxiliar na parte administrativa da ORCRIM, eis que consigna pessoalmente que passará a situação a outro apontado como faccionado e que resolveria pessoalmente.
Além disso, consoante o expresso nas folhas 160 e 161 de referido relatório técnico, é certo que LEANDRO determinou o repasse do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para SANDY (ID 100389618). Por fim, é certo que a prisão preventiva imposta à ré não viola o princípio da homogeneidade, eis que não é possível prever, em exercício de futurologia, o
quantum
de pena a ser aplicado diante de eventual condenação, mormente porquanto a instrução processual ainda está em estágio embrionário. Além disso,
é mister registrar que a medida é compatível com o artigo 313, I do Código de Processo Penal e, portanto, legal
. (...).

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, afasto as teses arguidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023